Tribunal: TJDFT
Processo: 0041845-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:18.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:150%;
tab-stops:240.75pt" align="center">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 905.357 (TEMA 864). INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. PREVISÃO NA LEI DISTRITAL N. 3.320/2004. EXTINÇÃO GRADUAL PREVISTA NA LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. GARANTIA OBSERVADA. MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EQUIPARAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR QUE CUMPRE JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS COM OS QUE PASSARAM A CUMPRIR JORNADA SEMANAL DE 20 HORAS SEMANAIS POR FORÇA DA LEI DISTRITAL N. 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROPORCIONALIDADE DOS VENCIMENTOS PREVISTA NA LEI N. 3.320/2004. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">1. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do andamento das demandas que apresentassem questão idêntica à matéria tratada no Recurso Extraordinário n. 905.357, referente à concessão de revisão geral anual a servidores públicos a partir de índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. Tal determinação não se aplica ao caso em análise, visto que a discussão aqui empreendida diz da possibilidade de incorporação do valor relativo à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico do servidor, bem como da possibilidade de adequação da remuneração de servidor que cumpre carga horária de 40 horas semanais frente à modificação legislativa que estabeleceu jornada de 20 horas semanais. Preliminar de necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento de mérito do Tema 864 com repercussão geral reconhecida rejeitada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, prevista inicialmente pela Lei Distrital n. 3.320/2004, foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que graduou a forma de seu desaparecimento para torná-lo definitivo a partir de 1o de setembro de 2015. Garantiu, ainda, em respeito a comando constitucional estabelecedor do princípio da irredutibilidade salarial, caso viesse o servidor a sofrer redução em seus vencimentos ou proventos, compensação financeira a ser paga por meio de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">3. A Lei Distrital n. 5.174/2013, que dispôs sobre a jornada de trabalho da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, conquanto tenha promovido alteração, relativamente a algumas categorias, de 30 (trinta) para 20 (vinte) horas semanais, não estabeleceu qualquer mecanismo de readequação salarial para os servidores que passassem a cumprir menor carga horária.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">4. Servidor que, por opção, continuou a cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme autorização posta na Lei n. 3.320/2004. Situação não caracterizadora de prejuízo ao optante por maior carga horária em decorrência de alteração trazida pelo art. 1o da Lei Distrital n. 5.174/2013, que mudou a jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, porquanto a remuneração paga ao servidor que cumpria maior jornada continuou a ser calculada com base em valores definidos na Lei Distrital n. 5.008/2012. Ao garantir a proporcionalidade de vencimento para aqueles que optassem por uma jornada de trabalho superior a 30 (trinta) horas semanais, o artigo 8o da Lei Distrital n. 3.320/2004 preservou a constitucionalidade das medidas que implementou ao observar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">5. Caso concreto em que tem aplicação o enunciado da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não “cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:3.0cm;line-height:150%">